Tribunal: TCU
Processo: 026.530/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1510/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação do item 9.3 e seus subitens do Acórdão 2619/2015-TCU-Plenário ; e em encerrar o processo com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.530/2011-2 (MONITORAMENTO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Gustavo Fernandes Rosado Coelho (XXX.873.624-XX); Joao Batista Bezerra (XXX.374.514-XX); Joao Carlos Tenório Argolo (XXX.588.304-XX); Joao Emanuel Evangelista de Oliveira (XXX.272.144-XX); José Ivonildo do Rêgo (XXX.859.454-XX); e Ângela Maria Paiva Cruz (XXX.596.964-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.